Tribunal: TJSP
Processo: 1008839-89.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Direito de imagem – Atleta profissional de futebol apelante que foi retratado em álbum de figurinhas comemorativo denominado "O Campeão dos Campeões", produzido e comercializado pela editora apelada – Caráter informativo e bibliográfico do material não caracterizado – Publicação que, conquanto centrada na história do clube Sport Club Corinthians Paulista,

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Direito de imagem – Atleta profissional de futebol apelante que foi retratado em álbum de figurinhas comemorativo denominado "O Campeão dos Campeões", produzido e comercializado pela editora apelada – Caráter informativo e bibliográfico do material não caracterizado – Publicação que, conquanto centrada na história do clube Sport Club Corinthians Paulista, trata-se de material amplamente comercializado – Intuito de lucro que resta evidente – Editora apelante que pertence a grupo editorial italiano com atuação em diversos países, notadamente conhecida no mercado de livros ilustrados e imagens autocolantes colecionáveis – Obra que apresenta caráter predominantemente exploratório da imagem do clube de futebol e de seus atletas – Aplicabilidade da Sum. 403/STJ – Uso indevido de imagem – Dano moral evidenciado – Precedentes.

Dano material – Dever de reparação patrimonial caracterizado – Ausência de parâmetro objetivo para a quantificação – Fixação do quantum indenizatório em R$ 20.000,00 que se afigura razoável – Valor que se apresenta em consonância com o "quantum" estabelecido a partir de critérios adotados por esta e. Corte.

Dano moral – Quantificação – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Arbitramento em R$ 10.000,00, com incidência de juros e correção monetária desde o arbitramento – Recurso provido.

Sucumbência – Inversão do ônus – Fixação de honorários nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.